Tribunal: TJBA
Processo: 8051186-08.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051186-08.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JUAREZ PEREIRA DIAS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRIMEIRO SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR. INATIVIDADE. PROMOÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO À PATENTE DE PRIMEIRO TENENTE. RECÁLCULO DOS PROVENTOS. PATENTE DE CAPITÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. POLICIAL QUE NÃO LOGROU ALCANÇAR O POSTO DE OFICIAL EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA. I. Cinge-se a controvérsia em decidir sobre a possibilidade do impetrante, policial aposentado, ter direito à promoção retroativa ao posto de 1º Tenente, resultando no consequente recálculo de seus proventos de inatividade, com base na patente de Capitão/PM, na medida em que fazia jus a promoção, ainda na atividade, à categoria de Tenente (antigo 1º Tenente), por ter exercido a função correspondente. II. O Mandado de Segurança é remédio constitucional que visa à proteção de direito comprovado por meio de prova documental inequívoca, não comportando dilação probatória. Em vista disso, torna-se imprescindível que o direito pretendido seja líquido e certo, no qual se evidencia de plano a sua incontestabilidade. III. Os requisitos para a promoção ao posto de Tenente estão previstos nos arts. 127 e 134 da Lei nº 7.990/01, destacando que um dos requisitos é a aprovação em Curso de Formação para o novo posto, fato este não comprovado nos autos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8051186-08.2023.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, JUAREZ PEREIRA DIAS, e, como Impetrados, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, data e assinatura eletrônica. PRESIDENTE DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA